Tribunal: STF
Processo: ACO 3664
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública Estadual. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). Serviços Públicos Essenciais. Exclusividade. não Concorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de impostos federais nos cinco anos anteriores à propositura da ação e o pagamento de honorários advocatícios.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia e (ii) determinar se a Prodesp, empresa pública estadual, é beneficiária da imunidade tributária recíproca.



    III. Razões de decidir



    3. O STF tem competência originária para julgar ações que envolvem controvérsias entre a União e empresas públicas estaduais, relativas à extensão da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB.



    4. A Prodesp, como empresa pública estadual, desempenha atividades de prestação de serviços públicos essenciais e em regime de exclusividade, não configurando concorrência com o setor privado, o que justifica a concessão da imunidade tributária recíproca, conforme entendimento consolidado no STF.



    5. Precedentes desta Corte reconhecem a aplicação da imunidade tributária a empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais e não exercem atividades econômicas em sentido estrito, como a Infraero e a Dataprev.



    6. Não é necessária nova fase de produção de provas, pois o estatuto social e o decreto que instituiu a Prodesp comprovam sua natureza de prestadora de serviços públicos essenciais.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; CPC, art. 85, § 3º; Decreto-Lei nº 137, de 1969; Lei nº 13.303, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio (2019); STF, ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin (2024).